Tribunal: TJDFT
Processo: 0724547-33.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724547-33.2019.8.07.0000 RECORRENTE: NORTE ENERGIA S/A RECORRIDAS: ENGETEC ENGENHARIA LTDA - EPP, AGRAR CONSULTORIA E ESTUDOS TÉCNICOS S/C LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ERRO DE FATO. SUPRIMENTO SEM EFEITO MODIFICATIVO. I. Detectada a existência de omissão no acórdão quanto ao erro de fato apontado pela parte embargante, os embargos declaratórios devem ser acolhidos para a respectiva sanação. II. Deve ser mantido o resultado do julgamento na hipótese em que o erro de fato identificado não altera a conclusão pelo provimento do agravo de instrumento. III. Embargos Declaratórios providos sem efeito modificativo. Cumpre ressaltar que a recorrente interpôs recurso especial (ID 20792019) contra o acórdão que isentou a parte recorrida de prestar caução para levantamento do numerário depositado em garantia do juízo (ID 15776511), o qual foi inadmitido (ID 21678133). Contra essa decisão foi manejado agravo (ID 22074150) que, remetido ao Superior Tribunal de Justiça, foi conhecido para dar provimento ao especial e anular o acórdão prolatado em sede de embargos de declaração (ID 36815132 - págs. 10/12), razão pela qual passo a relatar o presente recurso especial de ID 49479224. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 520, inciso IV, e 521, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que os embargos à execução foram julgados parcialmente procedentes, razão pela qual há necessidade de oferecimento de caução pelas recorridas para levantamento da quantia oferecida como garantia do juízo da execução; b) artigos 374, incisos II e III, e 520, inciso IV, ambos do CPC, argumentando que o acórdão impugnado, ao isentar as recorridas da prestação de caução para levantamento do numerário depositado como garantia, deixou de observar a ausência de demonstração dos requisitos necessários para a concessão da medida de tal cautela. Afirma que não foi comprovado o risco ao resultado útil do processo. Acrescenta que há periculum in mora inverso, pois pendente julgamento "do AgrInt nos EDcl no AREsp 1.615.219 em que há sólidos argumentos para a reforma da decisão proferida nos embargos à execução, inclusive com precedente deste c. STJ em caso análogo, de modo que há possibilidade real e concreta deque aquela decisão seja reformada, sendo cogente a reforma do v. acórdão para manter a r.decisão de primeiro grau que condicionou o levantamento de valores ao oferecimento de caução pelas recorridas”. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 374, incisos II e III, 520, inciso IV, e 521, parágrafo único, todos do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Constou do voto-condutor do acórdão que os Embargos à Execução foram julgados improcedentes, quando, na verdade, foram acolhidos parcialmente para reconhecer excesso de execução quanto ao termo inicial da correção monetária e dos juros de mora. Esse erro de fato, todavia, não altera a conclusão pelo provimento do Agravo de Instrumento, tendo em vista o julgamento das apelações interpostas contra a sentença que acolheu parcialmente os Embargos à Execução. Colhe-se do acórdão de ID 8306003 que as apelações foram processadas “sob o efeito suspensivo” e que a apelação interposta pela NORTE ENERGIA S/A foi provida parcialmente para reconhecer excesso de execução “no que tange ao valor do ISSQN a ser retido”. Significa dizer que, ao tempo em que foi deduzido o pedido de levantamento e julgado o Agravo de Instrumento (22/04/2020), já estava definido (24/04/2019) o excesso de execução que seria observado no levantamento, sem caução, “do numerário depositado em garantia do juízo”. Não é demasiado enfatizar que o valor depositado em juízo é bem inferior ao valor da dívida e que o pedido de levantamento observou o excesso de execução reconhecido na sentença e no acórdão. Portanto, o erro de fato não interfere na conclusão pelo provimento do Agravo de Instrumento. ISTO POSTO, dou provimento aos Embargos de Declaração da Agravada para sanar a omissão quanto ao erro de fato, sem efeito infringente ” (ID 47896006). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.186.439/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025